Tribunal: TJSP
Processo: 2257177-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. JUROS. Pleito de aplicação da taxa SELIC (lei 13.918/09). Não cabimento. Questão que não foi colocada na exceção de pré-executividade. Inadmissível inovação em sede recursal. Recurso não conhecido, neste aspecto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de irregularidades no título executivo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. JUROS. Pleito de aplicação da taxa SELIC (lei 13.918/09). Não cabimento. Questão que não foi colocada na exceção de pré-executividade. Inadmissível inovação em sede recursal. Recurso não conhecido, neste aspecto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Débito declarado e não pago. Alegação de irregularidades no título executivo. Impossibilidade. Certidão da Dívida Ativa que observa o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e preenche todos os requisitos do art. 203 do CTN. Iliquidez não configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Necessidade de prévio procedimento administrativo. Hipótese que envolve ICMS declarado e não pago, apurado pelo próprio contribuinte, o que torna desnecessário qualquer procedimento prévio. Inteligência da Súmula no 436 do STJ.
Decisão mantida. Recurso não conhecido em parte, e na parte conhecida, improvido.